Tribunal: TJSP
Processo: 1032270-71.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão que negou provimento à apelação sob o fundamento de que é inadmissível a pretensão à declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade além, da suspensão do Decreto Estadual no 63.099/17, que entrou em vigor desde 01 de abril de 2018, conforme entendimento desta C. 8a Câmara de Direito Público deste E TJSP. Omissões, contradições,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão que negou provimento à apelação sob o fundamento de que é inadmissível a pretensão à declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade além, da suspensão do Decreto Estadual no 63.099/17, que entrou em vigor desde 01 de abril de 2018, conforme entendimento desta C. 8a Câmara de Direito Público deste E TJSP. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente. Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
DE TELEFONIA E DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL -
SINDITELEBRASIL, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO,
COORDENADOR DA COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA - CAT, DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO
-
DA
e
DIRETOR
DA
DIRETORIA
EXECUTIVA
DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEAT.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
ACF no 11.673/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e
de Serviço Móvel Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL
Embargados: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à
reforma do Acórdão que negou provimento à
apelação sob o fundamento de que é inadmissível
a pretensão à declaração de inconstitucionalidade e
ilegalidade além, da suspensão do Decreto
Estadual no 63.099/17, que entrou em vigor desde
01 de abril de 2018, conforme entendimento desta
C. 8a Câmara de Direito Público deste E TJSP.
Omissões, contradições, obscuridades ou erros
materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer
das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil de 2015. Recurso com
escopo infringente. Impossibilidade. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço
Móvel Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL contra Acórdão
que negou provimento à apelação sob o fundamento de que é
inadmissível a pretensão à declaração de inconstitucionalidade e
ilegalidade além, da suspensão do Decreto Estadual no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
63.099/17, que entrou em vigor desde 01 de abril de 2018,
conforme entendimento desta C. 8a Câmara de Direito Público
deste E TJSP.
O embargante alegou que: a) o Aresto recorrido
não se manifestou pontualmente sobre todos os dispositivos
legais e constitucionais alegados para fins de prequestionamento
e interposição de recursos nos Tribunais Superiores; b) “o ponto
da discussão não se refere simplesmente à dicotomia entre bens
corpóreos e incorpóreos, como constou do acórdão embargado, mas
sim quanto à possibilidade ou não de se admitir o fenômeno de
circulação de mercadorias para fins de ICMS em operações que,
como visto, não há ocorrência de transferência de propriedade, fator
essencial para a configuração da mercancia no aspecto clássico da
compra e venda”, sic; c) a incidência do ICMS pressupõe a
transferência de titularidade jurídica para que ocorra a circulação
econômica de mercadoria; d) tanto no caso do streaming quanto
no caso da cloud, o usuário tem apenas o direito de acesso
remoto às funcionalidades da aplicação, não há download, nem
transferência eletrônica, a licença de uso é temporária, apenas
enquanto durar a assinatura e e) , para o ISS o STF confirmou a
sua incidência em situações em que existem contratos
complexos, em que o núcleo da atividade seja uma prestação de
serviço prevista na Lista Anexa à LC no 116/03. Pediu o
prequestionamento e a concessão do caráter infringente ao
recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
Com efeito, não contém o Acórdão nenhuma
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos limites
traçados pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015, a ensejar a oposição dos embargos declaratórios.
Nada há para ser esclarecido, considerando que o Aresto
embargado cuidou de analisar os temas expostos nos autos,
cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a tese que
entendeu viável, não havendo vícios passíveis de ensejar a
correção do Acórdão.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, era
desnecessário analisar todos os argumentos que apontou, pois a
doutrina ao analisar o inciso II do art. 489 do CPC de 20151
dispõe que:
“Desnecessidade de examinar outros fundamentos.
Quando a sentença acolher um dos fundamentos do pedido ou
da defesa, bastante para determinar-se a procedência ou
improcedência do pedido, pode ser que seja desnecessário
que ingresse no exame das demais alegações. Esse
temperamento é necessário e útil, pois há situações em que o
juiz fundamenta pelo máximo, não fazendo sentido examinar
alegações de menor importância2”, sic.
Além disso, a doutrina ao estudar os incisos do §
1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
2 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 10, ao artigo 489,
II, p. 1.247.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
1o do art. 489 do CPC de 20153 nos explica que:
“Questões vc. Fundamentos. A aplicação literal dos
incisos do CPC 489, § 1o, pode dificultar o ofício
jurisdicional, em especial nas comarcas mais assoberbadas
de processos, mas o inciso IV é o que traz mais dificuldades,
afigurando-se mais razoável que se obrigue o juiz a enfrentar
questões (isto é, pontos controvertidos ou duvidosos) e não
propriamente os argumentos, como consta do texto legal4”,
sic.
(...)
O juiz não tem obrigação de responder a todos os
argumentos das partes (v. CPC 489, § 1o, IV), mas tem o
3 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
4 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 19, ao artigo 489,
p. 1.250.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
dever de examinar as questões que possam servir de
fundamento essencial à colhida ou rejeição do pedido do
autor (Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e
sentença não fundamentada (RP 81/220)5
(...)
Enfrentamento de todos os argumentos. ENFAM
12: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art.
489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante”. ENFAM 13: “O art. 489,
§ 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
obrigatórios6”, sic.
Conclui-se que não está o órgão julgador
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
questões. A motivação da decisão, observada a 'res in judicium
deducta', pode ter fundamento jurídico e legal diverso do
suscitado” (cf. RJTJESP 111/114), destaquei.
Constou no Aresto recorrido que:
A denegação do mandado de segurança é medida de
rigor, mas por fundamento diverso da r. sentença.
Ao contrário do decidido pelo MM. Juízo a quo o
pedido de não incidência do ICMS não viola a Súmula no
266 do C. STF, porque, em vez disto, trata-se de um caso
concreto no qual a Fazenda Pública está a exigir o
5 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 20, ao artigo 489,
p. 1.250
6 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, 28. Casuística, II)
Diversos, nota ao artigo 489, p. 1.253.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
pagamento de tributo.
Aliás, nesse sentido, já decidiu este E. TJSP, na
Apelação/Remessa
Necessária
no
1015280-05.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador
RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, j.
31.01.2019:
“... rejeita-se a alegação de impossibilidade jurídica
do pedido e falta de interesse de agir tendo em vista que o
impetrante não se insurge contra lei em tese, mas em face
dos efeitos concretos que emanam dos atos normativos em
relação à cobrança do ICMS sobre transferência eletrônica
de programas de computador.”
Por outro lado, o pedido da impetrante é vago e
indeterminado, ao contrário do que dispõe o CPC que o
pedido deve ser certo (art. 322, caput) e determinado (art.
324, caput) porque em nenhum momento foi esclarecido se
está discutindo a impossibilidade de cobrança de ICMS
sobre softwares transmitidos via download ou streaming
com base no Convênio do Confaz n. 106/2017 e no Decreto
paulista n. 63.099/2017 dos seus associados.
A impetrante pediu genericamente “que suspendam
os efeitos do Decreto do Estado de São Paulo no 63.099/17
para os associados da Impetrante, para que não sejam
compelidos ao pagamento do ICMS, neste Estado, sobre as
operações com bens e mercadorias digitais e nem sejam
obrigados ao cumprimento das obrigações acessórias
previstas no referido Decreto Estadual, em razão de sua
evidente inconstitucionalidade e ilegalidade”, sic.
No caso, considerando o art. 4o do CPC/2015 e os
precedentes desta Câmara, passo à análise do mérito
recursal.
O Decreto Estadual no 63.099/17, que introduziu
alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação RICMS, assim dispõe:
Artigo 1o - Ficam acrescentados, com a redação que
se segue, os dispositivos adiante indicados ao Regulamento
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS,
aprovado pelo Decreto n° 45.490, de 30 de novembro de
2000:
I - o inciso IV ao artigo 16:
“IV - o site ou a plataforma eletrônica que realize a
venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio de
pagamento periódico, de bens e mercadorias digitais
mediante transferência eletrônica de dados (Lei 6.374/89,
artigo 12).” (NR);
II - o inciso XV-A ao artigo 19:
“XV-A - o detentor de site ou a plataforma
eletrônica que realize a venda, a disponibilização, a oferta
ou a entrega de bens e mercadorias digitais mediante
transferência eletrônica de dados, ainda que por intermédio
de pagamento periódico e mesmo que em razão de contrato
firmado com o comercializador (Lei 6.374/89, artigo 16).”
(NR);
III - o inciso VI ao artigo 23:
“VI - o detentor de site ou a plataforma eletrônica
que realize exclusivamente operações com mercadorias
digitais isentas ou não tributadas (Lei 6.374/89, artigo 16).”
(NR);
IV - o Capítulo XV, composto pelos artigos 478-A e
478-B, ao Título I do Livro III:
“CAPÍTULO XV
DAS OPERAÇÕES COM BENS E MERCADORIAS
DIGITAIS
Artigo 478-A - Tratando-se de saídas com bens ou
mercadorias digitais realizadas pelo estabelecimento a que
se refere o inciso IV do artigo 16 deste Regulamento, por
meio de transferência eletrônica de dados, destinadas a
consumidor final, o imposto deverá ser recolhido, quando da
referida transferência, a favor da unidade federada onde
estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente, na forma e
condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda (Lei
6.374/89, artigos 1o, 2o e 23).
Artigo 478-B - A Secretaria da Fazenda poderá
estabelecer procedimento simplificado para a inscrição dos
estabelecimentos
que
comercializem
exclusivamente
mercadorias digitais, assim como poderá conceder regimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
especiais com o objetivo de facilitar ao contribuinte o
cumprimento das obrigações fiscais, tais como a emissão de
documentos e a escrituração de livros fiscais (Lei 6.374/89,
artigo 71).” (NR).
V - o artigo 172 ao Anexo I:
“Artigo 172 - (BENS E MERCADORIAS DIGITAIS)
-
Operações
com
bens
e
mercadorias
digitais,
comercializadas por meio de transferência eletrônica de
dados, anteriores à saída destinada ao consumidor final
(Convênio ICMS 106/17).
Parágrafo único - O disposto neste artigo vigorará
enquanto vigorar o Convênio ICMS 106, de 29 de setembro
de 2017.” (NR). [...]
Artigo 2o - Fica revogado o artigo 37 das
Disposições Transitórias do Regulamento do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo
Decreto n° 45.490, de 30 de novembro de 2000.
Artigo 3° - Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de abril de
2018.”
No caso, não há ilegalidade na regulamentação
trazida pelo Decreto no 63.099/2017, na medida em que esse
veículo não criou nova hipótese de incidência tributária.
Da análise dos autos nota-se que há efetiva
circulação de mercadoria, independentemente de haver
circulação física do produto, sendo dispensável a edição de
lei específica para inclusão dessa espécie de operação no
campo de incidência tributária.
Quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 1945, o Supremo Tribunal Federal
salientou
a
irrelevância
da
corporeidade
para
a
caracterização das mercadorias, como também proclamou
expressamente incidência do ICMS sobre bens transmitidos
por meio de transferência eletrônica de dados: ICMS.
Incidência sobre softwares adquiridos por meio de
transferência eletrônica de dados (art. 2o, par. 1o, item 6, e
art. 6o, par. 6o, ambos da Lei impugnada). Possibilidade.
Inexistência de bem corpóreo ou mercadoria em sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
estrito. Irrelevância. O Tribunal não pode se furtar a
abarcar situações novas, consequências concretas do mundo
real, com base em premissas jurídicas que não são mais
totalmente corretas. O apego a tais diretrizes jurídicas
acaba por enfraquecer o texto constitucional, pois não
permite que a abertura dos dispositivos da Constituição
possa se adaptar aos novos tempos, antes imprevisíveis.
A incidência tributária decorre de uma circulação
de mercadoria, pouco importando que essa circulação seja
de modo eletrônico ou virtual, sem a existência de um bem
corpóreo.
A respeito de necessidade de alteração legislação
para inclusão de nova espécie tributária, ensina José
Eduardo Soares de Melo, em ISS Aspectos Teóricos e
Práticos, p. 53, editora Dialética, 3a ed., o desenvolvimento
vertiginoso e a produção incessante de bens e utilidades
fazem com que cada vez maior seja o elenco de serviços
oferecidos. É impossível ao legislador prever, em uma
listagem, a imensa gama de novos serviços que surgem a
todo momento. O setor terciário da economia é,
inequivocamente, o de maior crescimento, explica José
Eduardo, citando Walter Gaspar. Embora a hipótese
retratada dissesse respeito ao ISS, a mesma interpretação é
plenamente aplicável às hipóteses de incidência do ICMS.
No mais, esta C. 8a Câmara de Direito Público,
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já
se pronunciou em caso semelhante, na Apelação Cível no.
1032769-55.2018.8.26.0053, cujas razões expedidas pelo
Desembargador Relator Bandeira Lins, adoto como forma
de decidir:
Vale notar que a empresa não nega que
comercialize “softwares de prateleira”, e que se trata de
mandado de segurança não se podendo proceder a dilação
probatória para que o contrário pudesse ser demonstrado.
Não se divisa relevo, tampouco, na previsão de que
a inscrição do contribuinte que comercializa virtualmente se
efetue em domicílio também virtual, tratando-se, no caso, de
modalidade adaptada de obrigação acessória prevista no
art. 16 da Lei no 6.374/89.
A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E.
TJSP:
“MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTAÇÃO -
ICMS - SOFTWARE - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE
DADOS ATRAVÉS DE 'DOWNLOAD' OU 'STREAMING' -
Insurgência contra a incidência do imposto - Questão
devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual no
63.099/2017 que, após a publicação do Convênio 106/2017
do Confaz, introduziu alterações no RICMS para alcance da
tributação também nas operações de transmissão de
softwares digitalmente - Inocorrência da hipótese de
instituição de novo tributo ou majoração - Comercialização
de softwares já anteriormente tributada - Fato gerador que
continua o mesmo - Adequação da lei apenas quanto ao
modo de circulação, se fisicamente ou por transmissão
eletrônica de dados - Decreto que não extrapola sua
competência - Desnecessidade de lei complementar -
Inconstitucionalidade
não
vislumbrada
-
Não
se
desincumbiu a apelante de comprovar a inexistência de
circulação da mercadoria comercializada eletronicamente
para afastar a incidência do tributo - Denegação da
segurança mantida - Precedentes - Recurso desprovido7
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Operações de
software realizadas por transferência eletrônica de dados.
Pretensão de que seja reconhecida a não incidência de
ICMS em tais operações. Inadmissibilidade. Hipótese em
que a incidência tributária decorre de circulação de
mercadoria, pouco importando que seja de modo eletrônico
ou virtual. Regulamentação trazida pelo Decreto no
63.099/2017 que não se mostra ilegal. Denegação da
segurança mantida. Precedentes. Recurso não provido8
Vale, ainda, ressaltar que a contradição que
autoriza a interposição dos embargos de declaração é a intrínseca
7 Apelação Cível: 1035654-08.2019.8.26.0053, Relator: Percival Nogueira,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
10/06/2020 e Data de publicação: 25/06/2020
8 Apelação Cível: 1032769-55.2018.8.26.0053, Relator: Bandeira Lins, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 13/11/2019
e Data de publicação: 13/12/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
ao próprio pronunciamento, isto é, “quando no acórdão se
incluem proposições entre si inconciliáveis” (Barbosa Moreira,
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, pág. 423); não
quando se confronta o decisum com outros atos ou elementos
constantes dos autos.
A propósito, já deixou assentado o E. Superior
Tribunal de Justiça: "A contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é aquela que compromete internamente
o acórdão, não a que resulta do dissenso entre o entendimento
da parte e o do órgão julgador" (Embargos de Declaração em
RESP no 9.411-SP, 2a Turma do STJ., julg. em 20.11.95, v.u.,
Rel. Min. Ari Pargendler).
Verifica-se que o embargante, à evidência,
pretende rediscutir questões já apreciadas no julgamento do
recurso interposto, com claro intuito de modificar o decidido,
prática que é vedada no sistema processual pátrio.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de
2015, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a
matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1032270-71.2018.8.26.0053/50000 - V. 11673 - amsjr
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo
claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da
Corte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio
adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem
ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).Embargos
de Declaração no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São
Paulo - Voto no 11792. 4. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
É de rigor, pois, a manutenção do Acórdão
embargado.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ANTONIO CELSO FARIA
Relator